Tribunal: STF
Processo: MS 39781
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por S.N.N, menor impúbere representado por seu genitor, em face de decisão proferida pelo Juízo Substituto da 9ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte/MG.



    A parte impetrante narra, em síntese, que:



    “O impetrante foi diagnosticado com DUCHENNE, doença rara, grave e degenerativa.



    A ação foi protocolada em fevereiro, ou seja, a 4 meses atrás buscando o Elevidys e todas as despesas advindas do remédio (impostos, despachante, honorários médicos e internação). 



    Foi acostado Nota Técnica desfavorável em virtude de o remédio não ser aprovado no Brasil. 



    Em decisão, o magistrado INDEFERIU o pedido de tutela de urgência. 



    Em virtude disso, foi requerido prova pericial e infelizmente, devido a extrema morosidade até a presente data não ocorreu colocando em risco a vida do menor. 



    Hoje, a SAREPTA THERAPEUTICS, aprovou o ELEVIDYS para todas as idades eximindo qualquer obstáculo de idade que antes existia somente exigindo que sejam deambulantes (sem o uso de cadeira de roda, como o caso do autor). 



    Logo, com isso somente ASSEVEROU A EXTREMA IMPORTÂNCIA DO ACESSO CÉLERE AO TRATAMENTO, POIS EM BREVE SEM O TRATAMENTO O MENOR FICARÁ CONDIÇÕES DE ANDAR. 



    [...]



    Logo, ficou evidente a IMPRESCINDIBILIDADE atestada pelo médico do uso da terapia ELEVIDYS e por este motivo, o menor, vem requerer ao judiciário.



    [...]



    Todavia, seu direito foi ilegalmente, violado pelas autoridades indicadas no preâmbulo desta petição, pois requereu junto ao Poder Público que deixou de deferir A ÚNICA TERAPIA GÊNICA DA DUCHENNE. 



    Logo, caracterizados o direito e o ato lesivo, nos termos da Lei 12.016 de 2009, não restou alternativa ao autor a não ser valer-se da tutela jurisdicional estatal por meio do mandado de segurança.”



    Ao final, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, bem como a concessão de medida liminar para que “o Ministério da Saúde e a União, forneçam o ELEVIDYS e despesas advindas como: impostos federais, estaduais e municipais; despachante; internação; e honorários médicos”. No mérito, requer “seja julgado totalmente procedente, com a concessão definitiva da segurança, reconhecendo-se o direito líquido e certo do impetrante, para que o réu seja condenado solidariamente para que cumpram a liminar do processo do TRF6”.



    É o Relatório. Decido. 



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF, nos seguintes termos: 



    “d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;“



    No caso concreto, o impetrante se volta contra decisão proferida pelo Juízo Substituto da 9ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte/MG, que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos do Processo 6006833-32.2024.4.06.3800/MG.



    Logo, verifica-se que o presente mandado de segurança não permite reconhecer competência originária desta CORTE, tendo em vista que não se tem como autoridade coatara qualquer das autoridades mencionadas na alínea d, do referido dispositivo constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (MS 33.994-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 05/09/2016)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança.



    Remeta-se os autos, imediatamente, ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente